Tribunal: TJDFT
Processo: 0014464-58.2017.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSENCIA DE PREJUIZO. AFASTADA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. CONDUÇÃO DO VEÍCULO SEM PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. ATROPELAMENTO NA FAIXA DE PEDESTRE. INOBSERVÂNCIA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO.
1. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. Recurso parcialmente conhecido.
2. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), positivado pelo art. 563 do Código de Processo Penal;
3. O tipo penal descrito no art. 303 do CTB é na modalidade culposa. Segundo o art. 18, II, do CP, configura-se o delito culposo quando o agente dá causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia, ou seja, por inobservância do dever de cuidado objetivo em seguir regras básicas e gerais de cautela.
4. A dinâmica do acidente em conjunto com as provas produzidas nos autos, mormente o depoimento da vítima e dos policiais, confissão do réu e laudo de lesões corporais da vítima, evidenciam que o acidente foi causado pela conduta do réu, que conduziu o veículo automotor não agindo com a atenção e dever objetivo de cuidado indispensáveis à segurança do trânsito, vindo a atingir a vítima na faixa de pedestre. Inviável, portanto, o acolhimento do pleito de absolvição.
5. A inexigibilidade de conduta diversa, causa excludente da culpabilidade, somente deve ser reconhecida quando o autor demonstra não ter tido outra alternativa a não ser a prática da conduta vedada por lei, circunstância não evidenciada nos autos.
6. A pena de suspensão ou proibição de dirigir veículo automotor está prevista no preceito secundário do artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro, com suas balizas definidas pelo artigo 293 do mesmo Diploma Legal, sendo de aplicação cogente, não podendo ser afastada, sobretudo quando arbitrado de forma proporcional à pena privativa de liberdade.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.